Tribunal: STF
Processo: ARE 1501200
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO DO TRABALHO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DANO MORAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE.



    2. O Tribunal de origem, com base na legislação de regência (CLT e Código Civil) e nas provas dos autos, concluiu que o empregado laborou exposto a agentes perigosos de forma habitual e intermitente, além de ter sido submetido a tratamento humilhante e desrespeitoso por parte do preposto da Reclamada, na presença de outros integrantes da equipe, o que lhe acarretou grave constrangimento psíquico e moral, ensejando a reparação por dano moral.



    3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. Para rever a compreensão do acórdão recorrido acerca da existência de dano moral seria necessário o reexame do conjunto probatórios dos autos, inviável ante o óbice da Súmula 279/STF.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.